Tribunal: STF
Processo: AI 517428
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental. Julgado da Turma que não conheceu do regimental. Recurso que não ataca os fundamentos da decisão embargada. Súmula nº 284/STF.



    1. Acórdão da Turma que não conheceu de agravo regimental intempestivo e, ainda, que aplicou, ao caso, os princípios da unirrecorribilidade e singularidade recursal.



    2. Embargos de declaração em que se alega omissão no julgado quanto ao mérito da causa, não atacando os fundamentos do acórdão embargado. Incidência da Súmula nº 284/STF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.